Tribunal: STF
Processo: HC 89659
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ROUBO CONSUMADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DESSE DELITO PARA SUA MODALIDADE TENTADA – INADMISSIBILIDADE – CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO MOMENTO CONSUMATIVO DESSA ESPÉCIE DELITUOSA – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL – PEDIDO INDEFERIDO.



    – O caráter sumaríssimo da ação de “habeas corpus” não permite que se realize, em seu âmbito, o exame da prova penal, para, em função da análise valorativa dos elementos probatórios, promover-se a desclassificação do delito consumado para sua modalidade tentada.